Tribunal: TRF3
Processo: 5163585-26.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
124/1327)

5163585-26.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5163585-26.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: FLAVIO APARECIDO LONGIARGI OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO ANTONIO PADOVEZI - SP131921-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULADA A SENTENÇA.

1. A intervenção do Ministério Público nos casos disciplinados na norma processual é obrigatória, sendo de rigor a anulação do processo quando ausente a participação do órgão ministerial.

2. Sentença anulada.

3. Apelação da parte autora prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5163585-26.2025.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: FLAVIO APARECIDO LONGIARGI OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO ANTONIO PADOVEZI - SP131921-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a implantação de benefício de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição, e na Lei Federal no 8.742/93.

A r. sentença (ID 340541086) julgou o pedido inicial improcedente e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, observada a Justiça Gratuita.

Apelação da parte autora (ID 340541092), na qual sustenta que a prescrição somente alcança as prestações sucessivas anteriores aos cinco anos da ação de concessão inicial ou de revisão, não o direito, que pode ser perseguido a qualquer tempo. No mérito, afirma o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República opinou pelo reconhecimento da nulidade processual, ante a ausência de vista dos autos e intimação do Ministério Público em primeiro grau (ID 342434720).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

No parecer ministerial o Parquet Federal ressalta a obrigatoriedade de sua intervenção em primeira instância, o que não ocorreu no caso em exame (ID 330795079):

“Não bastasse, depreende-se que não houve intervenção do Ministério Público em primeira instância, a despeito de a controvérsia envolver interesse de pessoa com deficiência intelectual moderada, com significativo prejuízo cognitivo e necessidade de apoio para atividades básicas cotidianas, conforme consta do laudo médico id. 340541048.

Com efeito, o magistrado não se pronunciou sobre o requerimento do Ministério Público quanto à regularização da representação do autor (id. 340540970), apenas determinando a intimação das partes para se manifestarem a respeito (id. 340540972), bem como deixou de oportunizar a intervenção do Órgão Ministerial durante a instrução e a oferta de parecer sobre o mérito antes de proferir a sentença.

Conforme o art. 127 da Constituição Federal, o Parquet é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Neste sentido a lição de Cândido Rangel Dinamarco (grifamos): (...)”

A questão encontra guarida nos artigos 31, da Lei Federal no. 8742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social) e 279, §1o, do Código de Processo Civil/2015, que estabelecem:

"Art. 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei."

(...)

"Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado."

Da exegese dos citados dispositivos conclui-se que a intervenção do Ministério Público nos casos envolvendo a concessão de benefício de prestação continuada, sendo de rigor a anulação do processo quando ausente a participação do órgão ministerial, o que de fato ocorreu.

No escólio de Nelson Nery Junior: "Intervenção. É sempre obrigatória, funcionando o MP como fiscal da lei (custos legis) em todos os casos do CPC. Não há intervenção facultativa no processo civil brasileiro" (in Código de Processo Civil Anotado, ed. RT, 10a edição, comentários ao art. 82, p.311, in fine). Nessa linha de raciocínio, a intervenção do Ministério Público no processo é obrigatória, uma vez que se trata ação destinada a viabilizar a implantação de benefício de prestação continuada.

Há que se considerar que a sentença de improcedência do pedido acarreta evidente prejuízo à parte autora e enseja a nulidade do processo. Nesse sentido aresto desta C. Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIDO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PREJUDICADA

1. Nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

2. Quanto à necessidade de participação do Ministério Público especificamente nestes autos, dispõe o art. 31 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS): "Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei."

3. A ausência de intervenção do Ministério Público nestes autos é causa de nulidade, a teor do artigo 279, do CPC, máxime ao se considerar que sua não atuação pode ter importado em prejuízo à parte autora, que teve seu pleito julgado improcedente.

4. Portanto, torna-se imperiosa a anulação da sentença, com vistas à realização de estudo social e intimação do Ministério Público a se manifestar em primeiro grau de jurisdição, bem como prolação de novo decisória.

5. Acolhido parecer do MPF, para anular a r. sentença recorrida. Apelação prejudicada.”

(AC 5002850-24.2022.4.03.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, TRF3 - SÉTIMA TURMA, D.E. DATA: 12/08/2022)

Assim sendo, a ausência de intervenção do Ministério Público configurou evidente cerceamento de defesa, ensejando a anulação do julgado.

Ante o exposto, anulo a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento, com a devida intimação do Ministério Público e a dilação probatória, restando prejudicada a apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULADA A SENTENÇA.

1. A intervenção do Ministério Público nos casos disciplinados na norma processual é obrigatória, sendo de rigor a anulação do processo quando ausente a participação do órgão ministerial.

2. Sentença anulada.

3. Apelação da parte autora prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu anular a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento, com a devida intimação do Ministério Público e a dilação probatória, restando prejudicada a apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão